Tribunal: STF
Processo: Rcl 55654
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Empresa Maranhão Parcerias S.A. - MAPA propôs reclamação constitucional em de face de decisão proferida proferida pelo Juízo da 6ª Vara do Trabalho de São Luís, nos autos de n. 0016041-56.2022.5.16.0016, na qual alega desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte nas ADPFs 275, 387 e 585.



    Narra a reclamante que o Juízo reclamado, em execução, determinou-lhe o pagamento de valores para satisfação de créditos trabalhistas no prazo de 48 horas, sob pena de penhora.



    Sustenta que é necessária a observância do regime de precatório para pagamentos de seus débitos, por ser sociedade de economia mista prestadora de serviço público próprio do Estado em regime não concorrencial, destinada a promover o desenvolvimento econômico e social do Estado do Maranhão, por meio da gestão, execução de projetos e prestação de serviços.



    Requer a cassação da decisão reclamada.



    Foi deferida liminar para para suspender os efeitos da decisão reclamada até o exame de mérito desta reclamação.



    O Juízo reclamado prestou informações. Na oportunidade, esclareceu que o rito dos precatórios não deve ser aplicado nas execuções contra a ora reclamante, que também exerce atividade econômica concorrencial.



    A parte beneficiária apresentou contestação. Conforme afirma, a empresa MAPA tem intuito de lucro e os serviços por ela prestados não são essenciais. 



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer em que opina pela improcedência do pedido. Afirma não haver aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e a orientação firmada nos paradigmas invocados, pois, consoante aduz, as atividades exercidas pela ora reclamante possuem natureza concorrencial.



     É o Relatório. Decido. 



     2. Discute-se, nestes autos, se a ora reclamante sujeita-se ao regime de precatório para pagamentos de seus débitos.



    Segundo a orientação consolidada nos paradigmas invocados, é aplicável o regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime não concorrencial.



    Entretanto, a Segunda Turma desta Corte possui entendimento no sentido de que o regime de precatórios não é aplicável à Empresa Maranhão Parcerias S.A. - MAPA, pois se trata de sociedade de economia mista que presta serviços de natureza concorrencial e sem exclusividade. Nesse sentido, transcrevo a seguinte ementa:



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Sociedade de economia mista. Maranhão Parcerias – MAPA. Prestação de serviços de natureza concorrencial e sem exclusividade. Pretensão de enquadramento no regime de pagamento por precatório. Impossibilidade. 4. Inexistência de ofensa à autoridade de decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 275 e 387. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 6. Reclamação como sucedâneo recursal. Não cabimento. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 44.397-AgR, ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.12.20) 



    Não obstante a argumentação desenvolvida pela ora reclamante, falta, à espécie, aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e os paradigmas invocados. 



    3. Ante o quadro, revogo a medida liminar e nego seguimento à reclamação.



    4. Comunique-se.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente